Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732067-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO GUIMARAES DE AVILA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (requerido) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação individual de decisão coletiva, por arbitramento (Processo no 0722841-75.2020.8.07.0001), ajuizada por RICARDO GUIMARÃES DE ÁVILA, homologou laudo pericial de ID 86820743 e declarou liquidado o julgado (ID 102862304, dos autos de origem). Em suas razões (ID 29705111), o agravante narra que a lide, na origem, cuida de liquidação provisória individual de sentença coletiva, proposta em face do Banco do Brasil S.A., tendo como objeto decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, na qual o Banco do Brasil, a União e o Banco Central foram solidariamente condenados ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTN-F (41,28%) fixados para março de 1990 aos mutuários cujas operações de crédito rural estavam lastreadas pela caderneta de poupança. Indica que, no decorrer da instrução, sobreveio o Laudo Pericial de ID 86820743, que liquidou o débito no montante de R$121.392,33. Suscita preliminar de carência de ação, por ausência de interesse de agir da parte recorrida, uma vez que deixou de comprovar a efetiva quitação dos financiamentos, em verdadeiro descompasso com o que consta da sentença coletiva, quando determinou que as diferenças deverão ser pagas aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice legal. Afirma também que, por não ter sido juntada a documentação necessária, a inicial seria inepta. Argui que haveria carência de ação por outro fundamento, consistente no fato de que o instrumento de crédito questionado foi liquidado em data anterior a março de 1990, mês em que foi implementado o Plano Collor I (MP 168/1990, de 15/03/1990, convertida na Lei 8.024/1990, de 12/04/1990). Sustenta que seria obrigatório o chamamento ao processo da União e do Banco Central, pois haveria um litisconsórcio necessário entre os entes solidariamente condenados. Arvora-se nos artigos 114, 130, inciso III, e 132, todos do Código de Processo Civil. Assevera que haveria ilegitimidade passiva ad causam, com a necessidade de imediata extinção do feito, visto que a medida provisória no 2.196-3/2001 autorizou a cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas segundo a Lei no 9.138/95. E, com base nesse ato normativo, a maioria dos créditos inadimplidos e incluídos na Securitização/PESA foram cedidos à União, passando para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a responsabilidade pela cobrança desses ativos, quando inscrita em dívida ativa da união (DAU) ou da Procuradoria-Geral da União (PGU), quando não inscrita na dívida ativa. Conclui que a titularidade para a execução desses créditos passou a ser da União Federal cessando a ingerência do Banco do Brasil sobre esses valores, razão pela qual a União seria a única legitimada a responder pelo diferencial do Plano Collor incluídas nas dívidas cedidas. Argui preliminar de incompetência da justiça estadual, na medida em que há interesse da União e do Banco Central do Brasil, razão pela qual seria imperioso o declínio da competência em favor da Justiça Federal. No mérito, pede que se proceda ao abatimento do quantum debeatur de acordo com a Lei 8.088/1990, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pleiteia também a compensação dos créditos em discussão com outros – não especificados – que teria em desfavor da parte autora-agravada. Discorre sobre a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem assim sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Quanto à correção monetária, pede a aplicação da tabela de índices de correção aplicada pela Justiça Federal. No que se refere aos juros de mora, requer a aplicação do regramento previsto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, e, subsidiariamente, a incidência dos juros nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva. Defende, por fim, a inaplicabilidade dos juros remuneratórios. Preparo recolhido (IDs 29705113 e 29705114). Como não houve pedido liminar, no despacho de ID 29780214 determinei a intimação do agravado, para apresentação de contrarrazões. Contrarrazões apresentadas no ID 30473944, oportunidade em que o agravado apresenta preliminar de não conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade. No mérito, requer o não provimento do agravo. No despacho de ID 30523405, determinei a intimação do banco agravante, para que se manifestasse quanto aos fundamentos da preliminar de não conhecimento do recurso, apresentados em sede de contrarrazões recursais. A certidão de ID 31331135 noticia que transcorreu in albis o prazo para o agravante se manifestar. Relatados, decido. A decisão combatida merece transcrição, visto que as razões do agravo discorrem sobre teses que não foram enfrentadas – e nem submetidas – ao Juízo de origem (ID 102862304, dos autos de origem): Cuida-se de impugnação ao laudo pericial apresentado pelo réu em que alega que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação do Banco em 27/07/2020 e não desde julho de 1994 (ID 88815767). O autor também apresentou impugnação em que discordou parcialmente do trabalho realizado pelo perito uma vez que a correção monetária deve seguir o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal – CJF, eis que a sentença e acórdão do STJ são omissos quanto ao índice de correção monetária a ser adotado (ID 89427426). Em resposta, o perito apontou a decisão de ID 100128660 para confirmar o marco inicial para incidência dos juros de mora e esclareceu que não foi empregado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e sim os índices utilizados para correção dos valores divulgados pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que é onde o processo está sendo liquidado (ID 100634400). Novamente intimadas as partes, o autor apontou a ilegitimidade da adoção dos índices da Contadoria do TJDFT nos cálculos do perito e, caso não seja reconhecida a aplicabilidade do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal requer, subsidiariamente, que se determine a aplicação somente do INPC como fator de correção monetária, a fim de preservar adequadamente o valor dos efeitos da inflação. O Banco réu não se manifestou. É o breve relatório. Decido. Quanto a impugnação do réu, nada a prover uma vez que observado corretamente o marco inicial para a incidência dos juros de mora pelo perito. Malgrado as alegações do autor, foi determinada a correção da diferença apurada pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (ID 71765706), tendo o auxiliar técnico do juízo elaborado os cálculos segundo critérios técnicos e de acordo com os parâmetros fixados pelo título exequendo, razão pela qual reputo correto o trabalho realizado. Com efeito, a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. A presente liquidação observou, como bem ressalvou o perito nomeado, os índices aplicáveis aos débitos judiciais informados pela Contadoria este e. TJDFT uma vez que em trâmite neste Tribunal e não junto à Justiça Federal. Nessa seara, forçoso convir pelo acerto dos cálculos do Sr. Perito, uma vez que considerou todos os termos do julgado. Retomem-se trechos do laudo complementar onde esclarece a questão: “A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 327.052,72 (89/00292-X) e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 22/03/2021 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 121.392,33 (cento e vinte e um mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos)”.Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte autora, homologo o laudo pericial de ID 86820743 e declaro liquidado o julgado pelo valor de R$ 121.392,33 (cento e vinte e um mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), atualizado até 22/03/2021. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor de R$ 121.392,33, atualizado até 22/03/2021. Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para que requeira o cumprimento de sentença. Caso a ré tenha interesse, poderá depositar espontaneamente o valor devido, antes mesmo do pedido de cumprimento, conforme dispõe o art. 526 do CPC, a fim de se livrar do pagamento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença. Ocorrendo o pagamento espontâneo, intime-se o autor para, no prazo de 05 dias, dizer se o depósito satisfaz o débito. Intimem-se. E, ao compulsar até mesmo a impugnação ao laudo pericial, ofertada pelo réu (ID 88815767, dos autos de origem), verifico que nenhuma das teses preliminares arguidas – carência de ação, inépcia da ação, obrigatoriedade do chamamento ao processo da União e do Banco Central, ilegitimidade passiva ad causam, incompetência da justiça estadual – foi, nesse momento, submetida ao Juízo de origem, cuja decisão combatida se limitou a homologar os cálculos apresentados pelo expert. Além disso, é importante consignar que a manifestação do réu, na origem, quanto ao laudo pericial, limitou-se a questionar o marco inicial dos juros de mora. Logo, todas essas teses apresentadas não merecem conhecimento, sob pena de supressão de instância. Neste agravo de instrumento, da mesma forma, ainda que haja discussão acerca dos juros de mora, veja-se que o banco não está a questionar o marco inicial da incidência dos juros de mora (matéria submetida ao juízo de origem, que foi rejeitada inclusive por decisão anterior, de ID 100128660), mas, sim, postulando a aplicação do regramento previsto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, e a inaplicabilidade dos juros remuneratórios. Ora, também por esse viés, o recurso não merece ser conhecido. E, em arremate, cumpre consignar que a parte adversa também interpôs agravo de instrumento (Processo no 0731931-76.2021.8.07.0000), para combater a mesma decisão que homologou os cálculos periciais, e para o qual foi dado provimento, a fim de determinar ao Juízo a quo que remeta os autos ao perito contador, para refazer os cálculos do débito apurado, o que, por certo, ensejará a lavratura de nova decisão judicial, que substituirá a que ora se combate. Esse contexto, inclusive, demonstra a existência de prejudicialidade no presente agravo de instrumento. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator